Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-17.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017293-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (PROCURADOR), VERA MARILZA SANTANA PARDI - CPF: 208.355.821-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - CPF: 406.541.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS LEIS DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos dos precedentes do STF,
“Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida”
(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014).

2. “Somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, independente da data do seu ingresso ao serviço público, nos moldes previstos no art. 22 da Lei n.º 8.880/94 (STJ).” (N.U 1023672-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

VERA MARILZA SANTANA PARDI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da

decisão proferida pelo
juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Ordinária n.

1004150-42.2016.8.11.0041, ajuizada por
VERA MARILZA SANTANA PARDI
, em fase de cumprimento de sentença,
homologou os cálculos contidos no laudo pericial contábil realizado.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que as respostas não atendem aos questionamentos quanto aos quesitos apresentados, uma vez que o agravante referiu-se expressamente à necessidade de manifestação a respeito da Lei Estadual n° 6.528/94 e das Leis de reestruturação de carreira da autora.

Apesar da impugnação apresentada, o Juízo a quo proferiu sentença, homologando o laudo pericial. O Agravante ainda opôs Embargos de Declaração, entretanto os embargos foram julgados improcedentes.

Afirma que, o perito judicial, concluiu uma perda salarial de 3,66%. Contudo, as leis de reestruturação da carreira absorveram eventuais perdas salariais sofridas pela servidora, como demonstrado no Parecer contábil da assistente técnica do Agravante.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para acolher a nulidade da decisão que homologou o laudo pericial totalmente equivocado e determinar a realização de nova perícia para apuração da efetiva defasagem remuneratória.

O efeito suspensivo foi concedido em decisão de id. 145344675.

Contrarrazões no id. 147835160.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 148871163.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da

decisão proferida pelo
juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Ordinária n.

1004150-42.2016.8.11.0041, ajuizada por
VERA MARILZA SANTANA PARDI
, em fase de cumprimento de sentença,
homologou os cálculos contidos no laudo pericial contábil realizado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte agravante.

A controvérsia recursal consiste na homologação do laudo pericial, o qual encontrou defasagem de 3,66% sem a devida apreciação das insurgências trazidas pela parte agravante após a perícia contábil realizada pelo expert.

Na espécie, após a juntada do laudo pericial nos autos principais, a parte exequente, ora agravada, apresentou concordância com os cálculos, enquanto o agravante Estado de Mato Grosso impugnou o referido laudo.

Delineado esse cenário, percebe-se que o juízo de origem não afastou as insurgências quanto ao laudo pericial na decisão homologatória, mas somente acatou o cálculo realizado.

Como é cediço, “
no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV
”. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Com efeito, o art. 477, § 2º do CPC estabelece que existindo divergência ou dúvida, há o dever de o perito prestar esclarecimento sobre o ponto:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Nesse passo, como não houve o devido enfrentamento da questão, a qual é ponto central no deslinde da apuração para se concluir se os ganhos ocorridos abarcaram a suposta defasagem e ainda há percentual a ser reparado, deve ser tal ponto esclarecido pelo perito.

A reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais devidas em decorrência da conversão da moeda, uma vez que os reajustes posteriores não compensam as eventuais perdas anteriores.

De qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal entende que “
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida”
(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014). Tal entendimento é inclusive firmado em sede de repercussão geral, que originou o tema 5,
in verbis:

I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória.

Assim, deve ser realizada nova perícia contábil, que considere não apenas a situação fática processual de forma individualizada, mas também verificar se as Leis de reestruturação da carreira abarcaram a defasagem ocasionada pela conversão da URV.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO - INGRESSO DO SERVIDOR POSTERIOR À LEI 8.880/1994 - IRRELEVÂNCIA - RECOMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.528/1994 - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

1. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei 8.880/1994 não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ).

2. Segundo a exegese do art. 525, § 1º, VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca da recomposição da Lei Estadual n.º 6.528/1994, tendo em vista sua vigência anterior à sentença executada nos autos.

3. Somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, independente da data do seu ingresso ao serviço público, nos moldes previstos no art. 22 da Lei n.º 8.880/94 (STJ).

4. Recurso provido. Sentença desconstituída.

(N.U 1023672-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para afastar a homologação do laudo pericial e determinar a observância ao art. 477, § 2º do CPC, com o esclarecimento dos pontos divergentes apontados pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023